Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721984-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILTON CORREA ROSA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ADEILTON CORREA ROSA contra a r. sentença (ID 53665530) proferida nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos cumulada com obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, por meio da qual o d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar presente a prática da advocacia predatória. Condenou o advogado que atuou sem procuração válida nos autos ao pagamento das custas, conforme art. 104, §2o do CPC. Sem preparo recolhido. Nas razões do recurso (ID 53665532), o autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de não possuir recursos para honrar como o preparo e honorários sucumbenciais. No despacho ao ID 54206681, esta Relatoria oportunizou à parte comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Na ocasião, foi determinado que a documentação fosse apresentada de forma autenticada. Todavia, por meio da petição de ID 55265992, o apelante apenas pugnou pela dilação do prazo de 15 dias. Esta Relatoria indeferiu o pedido, tendo em vista a ausência de justificativa e porque se trata de documentos de fácil acesso. Na oportunidade, facultou à parte recolher o preparo em dobro, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 56131436). Consoante certidão de ID 56416759, o prazo assinalado decorreu in albis. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator